Tribunal: TJDFT
Processo: 0751644-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PARCELA ÚNICA. INCIDÊNCIA DA LEI N. 13.786/2018 (LEI DOS DISTRATOS). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). SÚMULA 543 DO STJ. TAXA DE FRUIÇÃO. INAPLICABILIDADE EM LOTE NÃO EDIFICADO E SEM VANTAGEM ECONÔMICA.
1 A restituição dos valores pagos pelo comprador deve observar as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo correta a determinação de restituição em parcela única, nos termos da Súmula 543 do STJ.
2 A aplicação automática do parcelamento previsto na Lei dos Distratos, sem considerar as peculiaridades da relação de consumo, desrespeita os princípios do CDC e a jurisprudência consolidada, que visa à proteção do consumidor em situações de vulnerabilidade.
3 No presente caso, revela-se abusiva a cláusula contratual que estipula a retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato, uma vez que tal medida resultaria na retenção de quase a totalidade dos valores pagos pelo comprador.
3.1 Dessa forma, deve-se manter a retenção apenas sobre os valores efetivamente quitados, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao disposto no artigo 413 do Código Civil, que assegura a revisão equitativa da penalidade contratual para evitar onerosidade excessiva.
4 A taxa de fruição não se aplica em caso de rescisão contratual envolvendo lote não edificado, uma vez que não há comprovação de usufruto do imóvel pelo comprador, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.863.007/SP).
APELAÇÃO DESPROVIDA.